Tribunal: STF
Processo: ADPF 1215
Classe: ADPF
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. OMISSÃO ESTATAL QUANTO À PAVIMENTAÇÃO DA BR-319. ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 1º, INCISOS II e III; 3º, INCISO III; 5º, INCISO XV; 170; 196; 205; e 225, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE (ARTIGO 4º, § 1º, DA LEI 9.882/1999). A ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NÃO SE PRESTA À TUTELA DE SITUAÇÕES INDIVIDUAIS E CONCRETAS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), tendo por objeto “atos e omissões administrativas da União e respectivos órgãos públicos federais em comprovada ineficiência de execução de políticas públicas estatais que garantam a pavimentação da Rodovia BR-319”, que liga Manaus a Porto Velho.



    O requerente imputa a omissão notadamente ao Ministério dos Transportes, ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT), ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).



    Afirma que, “[a]tualmente, o problema para reativação do fluxo no modal não se permeia pela falta de recurso, mas pelos entraves e empecilhos criados por instituições do próprio Estado e/ou por aquelas não governamentais, inviabilizando a integração territorial, como o caso da BR-319, para a qual foram solicitados e reprovados vários relatórios de impacto ambiental, impedindo o avanço das obras de reconstrução”.



    Expressa que as obras não são retomadas “em decorrência do embate institucional entre órgãos ambientais – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais - IBAMA e Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas - IPAAM e Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT.”



    Argumenta que, “há mais de vinte anos, tramitam diversas ações judiciais em todo o território nacional relacionadas à pavimentação da BR-319. Essas ações, frequentemente, resultaram em decisões conflitantes, o que tem gerado um ambiente de insegurança jurídica para a população e investidores, afetando diretamente o desenvolvimento econômico e social da região amazônica. Essa multiplicidade de decisões judiciais, sem um direcionamento uniforme, impede a construção de uma solução definitiva e segura para o tema”.



    Nesse sentido, o exemplo mais recente seria a “Ação Civil Pública nº 1001856-77.2024.4.01.3200, proposta por uma ONG, a qual, em suma, questiona a Licença Prévia nº 672/2022, emitida pelo IBAMA, autorizando a pavimentação da BR-319, no trecho que liga Porto Velho/RO a Manaus/AM sob o fundamento de supostas falhas na governança ambiental, ausência de estudo de impacto climático e falta de consulta prévia às comunidades”. 



    Assevera que, no aludido processo coletivo, foi concedida liminar em primeiro grau, de sorte a suspender a licença prévia, mas a decisão foi monocraticamente sobrestada pelo relator do agravo de instrumento, pendente o agravo interno.



    Defende a regularidade da Licença Prévia nº 672/2022 emitida pela autarquia ambiental. Aponta que “o IBAMA aguarda que o DNIT apresente requerimento de Licença de Instalação, que deverá contar com documentos comprobatórios do cumprimento das condicionantes determinadas na Licença Prévia e outros documentos relacionados à etapa do processo”. Compreende que “a Licença Prévia nº 672/2022 deve ter sua segurança jurídica assegurada, não havendo qualquer razão jurídica ou fática que crie obstáculo para a produção integral dos seus efeitos”.



    Acentua que “[o] isolamento logístico causado pela precariedade da BR-319 impacta diretamente a economia, a população e os serviços essenciais, gerando barreiras significativas ao crescimento regional”, vale dizer, “impede o exercício de direitos sociais, econômicos e culturais, dificultando o acesso a serviços básicos e ao mercado de trabalho”.



    Compreende, assim, que a omissão quanto à efetiva pavimentação da BR-119 representa o descumprimento de preceitos fundamentais, notadamente a dignidade da pessoa humana (artigo 1º, III), a redução das desigualdades regionais e sociais (artigo 3º, III), a ordem econômica (artigo 170), o desenvolvimento sustentável (artigo 225) e os direitos à saúde (artigo 196) e à educação (artigo 205). Ademais, entende que “o isolamento da população amazonense fere o direito de ir e vir (Art. 5º, XV, CF) e impede o pleno exercício da cidadania (Art. 1º, II, CF).”



    Afirma inexistir “instrumento processual com eficácia vinculante que aborde de forma abrangente e definitiva as controvérsias relacionadas à BR-319, resta evidenciado que a presente ADPF é o instrumento processual adequado e necessário para o restabelecimento da ordem constitucional violada.”



    À alegação de que preenchidos os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, requer a concessão de medida cautelar, para assegurar “a eficácia jurídica e a produção integral dos efeitos próprios e típicos da Licença Prévia nº 672/2022, emitida no processo IBAMA nº 02001.006860/2005-95, relativa ao empreendimento BR-319/AM – trecho do km 250,7 ao km 656,4, enquanto durar todo o trâmite processual desta ADPF”.



    No mérito, pugna por juízo de procedência, de sorte a:



    “4.1. Reconhecer a existência de lesão e ameaça a preceitos fundamentais da Constituição Federal, notadamente aqueles relativos à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), à redução das desigualdades regionais e sociais (art. 3º, inc. III), e à ordem econômica (art. 170) de forma a promover o desenvolvimento regional sustentável e a integração da região amazônica; 



    4.2. Declarar, com efeito erga omnes, que é dever do Poder Público, em todas as suas esferas e competências, garantir o prosseguimento regular, célere e constitucional de todas as etapas do licenciamento ambiental e da efetivação de políticas públicas estatais que garantam a pavimentação completa da Rodovia BR-319”.



    É o relatório. DECIDO.



    A pretensão de controle de constitucionalidade veiculada na inicial não ultrapassa o juízo de admissibilidade, não obstante a relevância da preocupação externada.



    Ab initio, deve-se lembrar que a arguição de descumprimento de preceito fundamental encontra previsão constitucional no artigo 102, § 1º, o qual estabelece que a medida será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei.



    Coube à Lei federal 9.882/1999 regular especificamente a presente espécie de ação constitucional, estabelecendo, no artigo 4º, § 1º, que não será admitida arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz para sanar a lesividade, do que se extrai o caráter subsidiário da via eleita.



    Com efeito, “[o] ajuizamento da ação constitucional de argüição de descumprimento de preceito fundamental rege-se pelo princípio da subsidiariedade (Lei nº 9.882/99, art. 4º, § 1º), a significar que não será ela admitida, sempre que houver qualquer outro meio juridicamente idôneo apto a sanar, com efetividade real, o estado de lesividade emergente do ato impugnado. Precedentes: ADPF 3/CE, ADPF 12/DF e ADPF 13/SP” (ADPF 17, rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJ 12/6/2002).



    Ao julgar a ADPF 33, esta Corte firmou o entendimento de que o meio eficaz deve ser aquele apto a resolver a controvérsia constitucional relevante de forma ampla, geral e imediata. A subsidiariedade da arguição deve condicionar-se pelos meios eficazes de sanar a lesão, “compreendido no contexto da ordem constitucional global, como aquele apto a solver a controvérsia constitucional relevante de forma ampla, geral e imediata”. A esse respeito, colaciono a respectiva ementa:  



    “EMENTA: 1. Argüição de descumprimento de preceito fundamental ajuizada com o objetivo de impugnar o art. 34 do Regulamento de Pessoal do Instituto de Desenvolvimento Econômico-Social do Pará (IDESP), sob o fundamento de ofensa ao princípio federativo, no que diz respeito à autonomia dos Estados e Municípios (art. 60, §4o , CF/88) e à vedação constitucional de vinculação do salário mínimo para qualquer fim (art. 7º, IV, CF/88). 2. Existência de ADI contra a Lei nº 9.882/99 não constitui óbice à continuidade do julgamento de argüição de descumprimento de preceito fundamental ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal. 3. Admissão de amicus curiae mesmo após terem sido prestadas as informações 4. Norma impugnada que trata da remuneração do pessoal de autarquia estadual, vinculando o quadro de salários ao salário mínimo. 5. (...) 13. Princípio da subsidiariedade (art. 4º ,§1º, da Lei nº 9.882/99): inexistência de outro meio eficaz de sanar a lesão, compreendido no contexto da ordem constitucional global, como aquele apto a solver a controvérsia constitucional relevante de forma ampla, geral e imediata. 14. A existência de processos ordinários e recursos extraordinários não deve excluir, a priori, a utilização da argüição de descumprimento de preceito fundamental, em virtude da feição marcadamente objetiva dessa ação. 15. Argüição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente para declarar a ilegitimidade (não-recepção) do Regulamento de Pessoal do extinto IDESP em face do princípio federativo e da proibição de vinculação de salários a múltiplos do salário mínimo (art. 60, §4º, I, c/c art. 7º, inciso IV, in fine, da Constituição Federal)”  (ADPF 33, rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 7/12/2005)



    Ressalte-se que, embora a subsidiariedade deva ser analisada, a priori, pelo cotejo da arguição de descumprimento fundamental com as demais ações do controle concentrado de constitucionalidade, esse referencial comparativo não esgota a exigência legal, como sobressai da jurisprudência desta Suprema Corte:  



    “Agravo regimental em arguição de descumprimento de preceito fundamental. Decisão administrativa da Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda. Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí. Proibição de exploração de modalidades lotéricas que não observem o disposto na legislação federal. Não satisfação do requisito da subsidiariedade. Existência de outros meios capazes de sanar a lesividade. Situação jurídica individual e concreta. Pretensão de natureza subjetiva. Inviabilidade de sua defesa por meio de ação de controle concentrado. Ausência de impugnação da totalidade do complexo normativo que disciplina a matéria. Ato administrativo questionado em face das leis que a ele dão fundamento. Juízo de legalidade, e não de constitucionalidade. Inviabilidade de utilização genérica e irrestrita da ADPF. Impugnação de ato normativo secundário não dotado de autonomia jurídica. Ofensa reflexa ou indireta à Constituição Federal. Agravo não provido. 



    1. Conquanto seja possível extrair da jurisprudência da Corte uma orientação geral de que a subsidiariedade deve ser aferida, a princípio, dentre as demais espécies de ação de controle concentrado, o mero não cabimento de ADI, por ação ou omissão, ou de ADC, na hipótese específica, não induz à automática conclusão de estar satisfeito o requisito da subsidiariedade (v.g., ADPF nº 554-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 6/3/20). 



    2. In casu, o recorrente impugna decisão da Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda por meio da qual se determinou à Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí que deixe de explorar as modalidades lotéricas que não observem o disposto nos Decretos-Lei nº 6.259/44 e nº 204/67, ostentando o caráter de ato normativo secundário não dotado de autonomia jurídica. 



    3. Não satisfação do requisito da subsidiariedade, dada a possibilidade de sua impugnação, de forma adequada e com eficácia real, na via do processo subjetivo; e, sobretudo, porque se pretende com a presente ação tutelar uma situação jurídica individual e concreta que não pode ser instrumentalizada pelo manejo de ação típica de controle concentrado e abstrato de constitucionalidade, sob pena de se banalizar o instituto da arguição e se transmudar sua natureza de processo objetivo para subjetivo. (...)” (ADPF 455-AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe de 28/6/2023, grifou-se)  



    Com efeito, “[n]ão obstante a compreensão assentada na ADPF 33, no sentido de que o preenchimento do requisito da subsidiariedade há de se dar, em regra, à luz dos demais instrumentos da jurisdição constitucional de feição concentrada, o art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/1999, foi objeto de desenvolvimento interpretativo por esta Suprema Corte, em visão holística dos meios disponíveis para sanar, de modo adequado, a lesividade suscitada.“ (ADPF 939, rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 9/5/2022)



    Nesses moldes, o não cabimento das outras ações de controle não leva, necessariamente, à admissibilidade da arguição, como bem sintetiza, em sede doutrinária, o Ministro Luís Roberto Barroso, in verbis:  



    “O sistema brasileiro de controle concentrado de constitucionalidade não se destina a absorver toda e qualquer discussão subjetiva envolvendo questões constitucionais. Por tal razão, os jurisdicionados não detêm a expectativa legítima de verem todas as suas disputas apreciadas pelo STF em sede de uma ação abstrata. Para conhecer as lides e dar-lhes solução, existe um complexo sistema orgânico e processual que, eventualmente, poderá até mesmo chegar ao STF — pelas vias recursais próprias de natureza subjetiva.



    Nesse contexto, portanto, a ADPF não é uma ação abstrata subsidiária, no sentido de que seria cabível sempre que a ação direta de inconstitucionalidade ou a ação declaratória de constitucionalidade não o fossem. Como explicitado acima, a subsidiariedade significa apenas que não caberá ADPF se outro meio idôneo capaz de sanar a lesividade estiver disponível, não podendo ser extraída da regra da subsidiariedade a conclusão de que seria possível o ajuizamento de ADPF sempre que não coubesse ADIn ou ADC.” (BARROSO, Luís Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro. São Paulo: Ed. Saraiva, 2016)



    In casu, verifica-se que a situação concreta pode ser tutelada pelos meios processuais à disposição das instituições envolvidas, não ensejando o cabimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental. 



    Novas decisões judicias relativas à licença prévia em questão, assim como eventuais decisões sobre outras etapas do licenciamento ambiental, podem ser impugnadas nas vias ordinárias. A propósito, conforme narrado na inicial, referida licença é plenamente eficaz no quadro atual, haja vista a decisão monocrática proferida pelo relator dos recursos interpostos pela UNIÃO, pelo IBAMA e pelo DNIT contra a liminar concedida em primeiro grau (doc. 9). Nesse sentido, a presente via mostra-se imprópria para perquirir ou assentar a validade, a adequação ou a suficiência do específico ato licenciador. 



    Dessa forma, não é possível afastar a cláusula de subsidiariedade, sob pena de, expandindo indevidamente o escopo de admissibilidade da arguição de descumprimento de preceito fundamental, banalizar a própria ação constitucional e obstaculizar o controle de constitucionalidade exercido pelos demais tribunais. 



    Com efeito, mesmo na hipótese de se cogitar da existência de um “ato do poder público”, não é irrestrita e genérica sua impugnação pela via da arguição de descumprimento de preceito fundamental, sob pena de se legitimar uma judicialização excessiva e universal. 



    É assente na jurisprudência desta Casa que a a arguição de descumprimento fundamental, instrumento integrante do controle abstrato de constitucionalidade, voltado precipuamente à tutela da ordem constitucional objetiva, não se presta, por isso mesmo, ao atendimento de situações individualizadas, como ilustram os seguintes precedentes:  



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. INCLUSÃO DE PESSOAS NÃO CONSTANTES DO TÍTULO EXEQUENDO. PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS INTEGRANTES DE UM MESMO GRUPO ECONÔMICO, SEM PRÉVIA PARTICIPAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. SUBSIDIARIEDADE. ADPF NÃO CONHECIDA. 



    1. A existência de outros meios idôneos ao enfrentamento da lesão constitucional alegada, em razão dos quais se mostra desatendido o requisito da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999), inviabiliza o imediato acesso à Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. 



    2. Arguição ajuizada com o propósito de revisão de decisões judiciais. Não cabimento da ADPF como sucedâneo recursal. 



    3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental não conhecida.” (ADPF 488, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 20/2/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER A TRANSPORTADORAS, EM ORDEM A NÃO EXPOREM SEUS VEÍCULOS AO TRÁFEGO COM EXCESSO DE GARGA EM RODOVIAS. FIXAÇÃO DE MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO. CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL COLETIVOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À ADPF. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 



    1. O cabimento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental será viável desde que haja a observância do princípio da subsidiariedade, que exige o esgotamento de todas as vias possíveis para sanar a lesão ou a ameaça de lesão a preceitos fundamentais, ou a verificação, ab initio, de sua inutilidade para a preservação do preceito. Precedentes desta SUPREMA CORTE. 



    2. A existência de outros meios idôneos ao enfrentamento da lesão constitucional alegada pelo Agravante, em razão dos quais se mostra desatendido o requisito da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999), inviabiliza o imediato acesso à Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Precedentes. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (ADPF 882-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno,DJe de 10/1/2022)



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. AL. A DO INC. VII DO ART. 77 DA LEI N. 942/2015 DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/BA. NORMA DETERMINANTE DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DO BALNEÁRIO “PRAINHA”. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO FEDERATIVO, AOS OBJETIVOS FUNDAMENTAIS DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS E REGIONAIS. MATÉRIA DISCUTIDA EM PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO NA JUSTIÇA DA BAHIA. AUSÊNCIA PATENTE DE ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE: PRECEDENTES. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NÃO CONHECIDA.” (ADPF 423, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 3/6/2020)  



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À ADPF AJUIZADA CONTRA DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRESIDENTE DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NULIDADE DE ATOS DE EFETIVAÇÃO DE PESSOAS NO SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTRO, SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. TUTELA DE SITUAÇÕES JURÍDICAS INDIVIDUAIS E CONCRETAS. PROCESSO DE NATUREZA OBJETIVA. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE. DESCABIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.



    1. O cabimento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental será viável desde que haja a observância do princípio da subsidiariedade, que exige o esgotamento de todas as vias possíveis para sanar a lesão ou a ameaça de lesão a preceitos fundamentais, ou a verificação, ab initio, de sua inutilidade para a preservação do preceito. Precedentes desta CORTE.



    2. Os processos objetivos do controle abstrato de constitucionalidade, tal qual a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, não constituem meio idôneo para tutelar situações jurídicas individuais e concretas. Precedentes desta CORTE.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ADPF 203-AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 18/4/2018)



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. UTILIZAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL. COBRANÇA MENSAL DE VALOR PELO USO. LEI N. 3.242/2002 E DECRETO N. 2.342/2002 DO MUNICÍPIO DE IGREJINHA/RS. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. INOBSERVÂNCIA. INTERESSE SINGULAR DE EMPRESA ASSOCIADA À ARGUENTE. INEXISTÊNCIA DE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO À ORDEM JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A improcedência de ação judicial, pela qual empresa concessionária busca impedir a cobrança pelo uso de área municipal na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, não autoriza a utilização da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Impossibilidade de utilização dessa ação como espécie de ação rescisória preventiva ou de recurso inominado com efeito suspensivo, alheio à relação processual originária. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ADPF 176-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 1º/12/2014)



    “CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA DE ENTIDADE SINDICAL DE PRIMEIRO GRAU, AINDA QUE DE ÂMBITO NACIONAL. PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE CONTROLE PRÉVIO, PELO RELATOR DA CAUSA, DOS REQUISITOS FORMAIS INERENTES AO CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO (RTJ 139/67). FISCALIZAÇÃO CONCENTRADA DE CONSTITUCIONALIDADE: PROCESSO DE CARÁTER OBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE SITUAÇÕES INDIVIDUAIS E CONCRETAS. PRECEDENTES. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO NÃO CONHECIDA.” (ADPF 363-MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 1º/9/2015 - grifos originais)



    Ex positis, com base no artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no artigo 4º da Lei 9.882/1999, NEGO SEGUIMENTO à presente arguição de descumprimento de preceito fundamental. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente